Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-66.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009155-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (EMBARGADO), ARI LUIZ ZANATTA - CPF: 288.574.610-68 (EMBARGADO), SILVIA MARIA BACKES ZANATTA - CPF: 770.049.490-87 (EMBARGADO), JAIR ERCILIO SCHWANTES - CPF: 307.580.410-04 (EMBARGADO), NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES - CPF: 666.288.900-82 (EMBARGADO), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (EMBARGADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (EMBARGADO), ARLI ZANATTA - CPF: 442.566.040-49 (EMBARGADO), VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA - CPF: 917.035.900-82 (EMBARGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NESTA ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL AVALIADO EM R$33.456.500,00 – DÍVIDA NO VALOR DE R$313.465,02 (ATUALIZADO EM 12.03.2014) – DECISÃO QUE REDUZIU A PENHORA PARA O MONTANTE CORRESPONDENTE A 50 HECTARES DO IMÓVEL – OMISSÕES NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO APONTADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de omissões no acórdão embargado em razão deste não ter se manifestado acerca de teses aventadas pela parte recorrente e apontadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Mesmo com a incidência de encargos moratório sobre a dívida executada no interstício temporal entre o ajuizamento da execução e a penhora e, se for o caso de se chegar ao ponto da expropriação da área por leilão, ou necessidade de adjudicação, por exemplo, uma nova avaliação da área deverá ser feita, devendo-se observar, sobretudo, que o valor dos imóveis no Estado de Mato Grosso, especialmente de áreas rurais, tem subido exponencialmente.

A delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

A prejudicialidade externa consistente na distribuição de ação revisional e embargos à execução, que tramitam em apenso à execução originária, evidentemente acarreta a suspensão da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO JOHN DEERE S. A. contra o acórdão de ID nº 13395963 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009155-66.2019, desproveu o recurso apresentado em face de SADI ZANATTA E OUTROS, mantendo a decisão de primeiro grau que por considerar excessiva a penhora do imóvel rural dado em garantia, que está matriculado sob o nº 33.241 do CRI de Sorriso, avaliado em R$ 33.456.500,00 (R$ 27.650,00 por hectare) e entender que o valor cobrado, R$ 313.465,02, em 12.03.2014 pode ser garantido por 50 hectares deste imóvel, reduziu a penhora neste patamar.

Em suas razões de ID nº 14709950 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição e omissão, pois não considerou que o valor seria insuficiente para a satisfação da dívida, os prejudiciais efeitos advindos da redução da penhora relacionada com a fragmentação do imóvel a ser alienado assim como no que tange ao pedido de suspensão da execução.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, dando provimento ao agravo de instrumento originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 14885460.

Em acórdão de ID nº 19058471, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial (Razões de ID nº 21938503), devidamente contrarrazoado (Razões de ID nº 28112999), o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID nº 107290973, conheceu-o, dando-lhe parcial provimento para anular o acórdão que julgou os embargos declaratórios, determinando a remessa dos autos a este Tribunal para se pronunciar acerca dos temas omisso, quais sejam:
“(a) se admitida a redução da penhora para fração ideal do imóvel rural, a constrição de apenas 50 hectares não é suficiente para a garantia integral do juízo, em razão dos encargos moratórios que incidiram sobre a dívida entre o ajuizamento da execução e a penhora, (...), (c) necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora e (d) impossibilidade de se suspender a execução, enquanto pendentes de julgamento os embargos à execução e a ação revisional que discute encargos do contrato.”
.

Sem conciliação, conforme certidão de ID nº 117319971.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, após decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que houveram omissões no voto ao não analisar as algumas das teses do banco agravante, ora embargante: (i) se admitida a redução da penhora para fração ideal do imóvel rural, a constrição de apenas 50 hectares não é suficiente para a garantia integral do juízo, em razão dos encargos moratórios que incidiram sobre a dívida entre o ajuizamento da execução e a penhora; (ii) a necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora e; (iii) impossibilidade de se suspender a execução, enquanto pendentes de julgamento os embargos à execução e a ação revisional que discute encargos do contrato.

Pois bem.

Acerca da alegação de que se admitida a redução da penhora para fração ideal do imóvel rural, a constrição de apenas 50 hectares não é suficiente para a garantia integral do juízo, em razão dos encargos moratórios que incidiram sobre a dívida entre o ajuizamento da execução e a penhora, tenho que esta arguição deve ser afastada, mantendo a penhora somente sobre a área apontada.

Isto porque, conforme já decidido pelo Juízo de primeiro grau em outras oportunidades na lide originária, a penhora de 50 hectares é sim suficiente para a garantia integral do juízo.

Mesmo com a incidência de encargos moratório sobre a dívida executada no interstício temporal entre o ajuizamento da execução e a penhora e, se for o caso de se chegar ao ponto da expropriação da área por leilão, ou necessidade de adjudicação, por exemplo, uma nova avaliação da área deverá ser feita, devendo-se observar, sobretudo, que o valor dos imóveis no Estado de Mato Grosso, especialmente de áreas rurais, tem subido exponencialmente.

Portanto, resta analisado este argumento do banco litigante e sanada a omissão apontada pelo c. STJ neste aspecto.

Prosseguindo, no tocante à tese de necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora, esta também deve ser rechaçada.

Para tanto, utilizo de argumento similar ao debate anterior, posto que a delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

Por fim, quanto à suspensão da execução originária enquanto pendentes de julgamento os embargos à execução e a ação revisional que discute encargos do contrato realizado pelo Juízo
a quo
, entendo que a decisão de primeiro grau caminhou bem ao respeitar o disposto no art. 921, do Código de Processo Civil.

In casu
, houve a suspensão da demanda executória em razão da existência de Ação Revisional de Código 106041 e dos Embargos à Execução de código 113945, que tramitam em apenso à execução originária.

Portanto, a prejudicialidade externa evidentemente acarreta a suspensão da execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. – no caso em exame, determinou-se a suspensão do curso da execução, ante a verificação de prejudicialidade externa resultante de provento jurisdicional pendente de definição. Hipótese prevista no inciso I do art. 921 do CPC/15. Recurso provido. (TJCE; AI 0627278-26.2016.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rela. Desa. Vera Lucia Correia Lima; julg. 23/08/2017; DJCE 30/08/2017; Pág.52)”

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo de instrumento apresentado pelo banco litigante, restando sanados os vícios de omissão apontados.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE os embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para esclarecer as omissões apresentadas, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022